Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATRASO NA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM OS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS.

1- A sentença que reduziu o valor da multa por atraso na desocupação do imóvel não isentou o locatário do pagamento dos aluguéis, de modo que o valor do débito compreende os aluguéis inadimplidos e a referida multa.

2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.